Tribunal: STF
Processo: HC 231330
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DO ART. 302, § 1º, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS PELA INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO PELA CORTE DE ORIGEM PARA JUSTIFICAR O SOPESAMENTO NEGATIVO DA VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "'O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como à alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta foi reduzida [...]' (HC n. 358.518/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 10/2/2017.)" (AgRg no AREsp n. 2.281.406/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 25/04/2023, DJe 28/04/2023). 



    2. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de a 03 (três) anos e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, pelo crime previsto no art. 302, § 2º,II, do Código de Trânsito Brasileiro. 



    3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, “restabelecendo-se a valoração neutra das “circunstâncias do crime”, reduzindo-se, em consequência, a pena definitiva”.



    4. Decido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. Na hipótese de que se cuida, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Vejam-se as seguintes passagens do acórdão estadual:



    [...]



    14 Dessa forma, embora o magistrado não tenha logrado justificar o aumento em razão da culpabilidade, observo que utilizou uma profusão de fundamentos para justificar os motivos e as consequências do delito. 



    15 Ora, o fato de o agente estar dirigindo sob a influência de álcool, mormente quando a legislação vigente à época do fato não trazia qualificação do crime e não houve o reconhecimento do concurso de crimes, não pode passar desapercebido pelo julgador, aumentando, inegavelmente a reprovabilidade da conduta e, portanto, o desvalor da culpabilidade. 



    16 Seguindo nos fundamentos utilizados pelo Magistrado singular, de fato, não se faz possível identificar motivos que justifiquem a exasperação da pena. Não obstante, as circunstâncias e consequências do delito, não foram normais à espécie. 



    17 Como corretamente ressaltado no julgado, o apelante atingiu quatro vítimas que andavam no acostamento, causando ferimentos. Ainda que não tenham sido colacionados os laudos periciais do IML das vítimas sobreviventes, os quais viabilizariam a condenação do agente pelos crimes de lesão corporal, a ocorrência de lesões ficou demonstrada tanto pelas circunstâncias apuradas no inquérito policial, quanto pela prova testemunhal (fls. 162/166). 



    18 É cediço que as circunstâncias do delito estão relacionadas ao modus operandi empregado na prática do delito, a exemplo do local da ação criminosa e das condições e do modo de agir, devendo haver uma ponderação das singularidades do próprio fato. Assim, o atropelamento das vítimas no acostamento não pode ser tido como normal à espécie. 



    19 Já as consequências do delito, também não se faz possível entender que o homicídio culposo em relação a uma única vítima possa ter como consequência normal o atropelamento e a ocorrência de ferimentos nos demais membros de sua família, razão pela qual não há como afastar o desvalor da referida circunstância judicial. 



    20 Verificando que o Código de Trânsito Brasileiro prevê comina uma pena de dois a quatro anos de detenção, ex vi do art. 302, bem como a existência de três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito), a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção.



    7. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[o]corre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC 183.325-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    8. No caso, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, “é certo que a negativação da vetorial circunstâncias do crime pela Corte de origem não implicou acréscimo ao montante da pena aplicada”. Ainda nessa linha, vejam-se o HC 106.113, Relª. Minª. Cármen Lucia; o RHC 135.524, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 126.457, Redator p/o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator